Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS POR SENTENÇA DE 13% PARA 18% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. ALTERAÇÃO POSSÍVEL. GASTOS MENSAIS EXTRAS COMPROVADOS. GUARDA COMPARTILHADA. REDUÇÃO PARA 16%. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos pagos pelo genitor à filha, para 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos, sob alegação de que a majoração é desproporcional à capacidade do alimentante e às necessidades daquela, além de que dispende indiretamente mensalmente valores com despesas que devem ser consideradas na operação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão são duas a saber: i) se a alegação de que o alimentante paga, além da pensão alimentícia mensal, despesas extras mensalmente com a filha representa fundamento suficiente para alterar o percentual fixado, em sentença, pelo juízo a quo, e ii) se há, em consequência, desequilíbrio do binômio, necessidade-possibilidade, previstos no §1o do art. 1694 do CC
III – RAZÃO DE DECIDIR
3 - Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, é possível a modificação do encargo alimentar quando houver alteração na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos e, no caso, restou demonstrado aumento nas necessidades da alimentanda.
4. Nada obstante, os elementos dos autos evidenciam que o requerido dispende, além da própria pensão alimentícia, o pagamento de despesas outras, com doação simples (mesada), educação, lazer e outras, que perfazem cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensalmente, que devem ser considerados para aferimento da adequação ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
5. Todavia, não se entende como razoável a redução do valor fixado pela sentença, para 15% (quinze por cento), considerando a idade, de sorte que as necessidades da adolescente são presumidas e tendem a aumentar nos autos vindouros.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973546, 0730773-30.2024.8.07.0016, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.